Tribunal: TJDFT
Processo: 0707799-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS ADMISSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. SERVIDOR DO GDF. DECRETO No 28.195/07. LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS BRUTOS DO MUTUÁRIO. DESCONTOS DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. APLICAÇÃO DO DECIDIDO PELO TEMA 1.085 POR ANALOGIA. NÃO LIMITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal, deve ser rejeitado o pleito de não conhecimento do recurso, formulado sob esse aspecto nas contrarrazões recursais, sobretudo quando não tecido qualquer fundamento a embasa-lo.
2. Conforme exegese do Decreto no 28.195/07 e da Lei Complementar Distrital no 840/2011, os descontos decorrentes de consignação em folha de pagamento a favor de terceiros aos servidores do Distrito Federal, devem observar o limite de 30% dos rendimentos brutos do mutuário, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias.
3. Por analogia ao que fora decidido no Recurso Repetitivo REsp 1863973/SP (Tema 1.085), não se aplica a limitação imposta pelo Decreto no 28.195/07 e pela Lei Complementar Distrital no 840/2011 aos contratos de mútuo firmados por servidores do GDF, saldados mediante descontos das parcelas em conta corrente, porquanto contraídos por mera liberalidade do mutuário.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.